Tribunal: TJMT
Processo: 1037562-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037562-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL DE ALMEIDA - CPF: 732.661.671-04 (RECORRENTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037562-06.2024.8.11.0001.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s): BANCO DO BRASIL S.A

Recorrido(s):RAFAEL DE ALMEIDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DESACORDO COMERCIAL ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de consumidor para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da não realização do estorno de compra contestada no cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira é responsável pelo estorno de valores pagos em razão de desacordo comercial entre consumidor e fornecedor; (ii) analisar se há comprovação suficiente de falha na prestação do serviço bancário que justifique a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Ainda que a inversão do ônus da prova seja aplicável, incumbe ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, não há prova de que o serviço contratado junto à marmoraria não tenha sido prestado, ou de que o autor tenha formalizado a rescisão contratual diretamente com o fornecedor, tratando-se de mero desacordo comercial entre particulares.

O mero desacordo comercial entre consumidor e fornecedor não configura falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira atua apenas como intermediadora do pagamento, não sendo responsável pelo cumprimento ou desfazimento do contrato firmado entre as partes.

O procedimento de contestação de compra ("chargeback") conduzido pela instituição financeira respeitou as normas aplicáveis, não havendo prova de irregularidade na prestação do serviço bancário.

Inexistindo falha na prestação do serviço pela instituição financeira e não comprovado o direito ao estorno da compra, não há que se falar em restituição dos valores pagos ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira, na condição de mera intermediadora de pagamento via cartão de crédito, não é responsável por cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas, salvo comprovação de fraude ou descumprimento contratual evidente pelo fornecedor.

O consumidor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não bastando alegações genéricas de desacordo comercial para responsabilizar a administradora do cartão de crédito pelo estorno de valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 7o, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - RI no 0070411-05.2023.8.16.0014 - Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 02.12.2024; TJSP - Apelação Cível no 1074820-98.2022.8.26.0002 - Rel. Des. Rodolfo Pellizari - 15a Câmara de Direito Privado - J. 17.10.2024; TJSP - Apelação Cível no 1141967-07.2023.8.26.0100 - Rel. Des. Helio Faria - 18a Câmara de Direito Privado - J. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254873686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Além disso, determinou a restituição ao autor do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega que:

Preliminar: Ilegitimidade passiva – Carência de ação;

Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação;

Legalidade dos procedimentos adotados pelo banco;

Não cabimento da restituição de valores;

Inexistência de danos morais;

Redução do quantum indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, o recorrido alega inovação recursal. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Primeiramente, afasto a preliminar de inovação recursal, visto que a ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Por outro lado, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o autor pretende discutir, na presente ação, uma suposta falha na prestação de serviço do reclamado ao não cancelar a compra solicitada em seu cartão de crédito, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, em 03/01/2023, o autor realizou um pagamento via cartão de crédito do reclamado, no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), parcelado em cinco vezes, destinado à instalação e montagem de peças em mármore.

Contudo, diante de um desacordo comercial, em 14/01/2023, alega ter registrado a contestação da compra junto à operadora do cartão, com o intuito de cancelar a transação.

Afirma, ainda, que protocolou duas reclamações via e-mail e apresentou um recurso ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Banco do Brasil. Entretanto, em 21/09/2023, a gerente responsável por sua conta informou que não haveria mais medidas a serem adotadas no caso, esclarecendo que, até aquela data, nenhum valor havia sido restituído ao consumidor.

O demandado, por sua vez, alega que não lhe compete cancelar, de forma unilateral, uma compra ou serviço contratado pelo cliente junto a um estabelecimento comercial, uma vez que está vinculado ao regulamento da administradora do cartão.

Argumenta, ainda, que, apesar das reiteradas tentativas de interação com o autor, a documentação apresentada foi insuficiente e/ou não enviada dentro do prazo estabelecido, impossibilitando a continuidade da análise.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, verifica-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque não restou comprovada a formalização da rescisão contratual diretamente com a marmoraria. Conforme o teor do e-mail de ID 254873658, verifica-se que a controvérsia da compra realizada via cartão de crédito não decorre da ausência da prestação do serviço, mas, sim, de uma alegada divergência entre o serviço contratado e aquele efetivamente realizado.

Ademais, o reclamante não apresentou qualquer documento que demonstrasse, ainda que minimamente, ter buscado rescindir a contratação ou solucionar o impasse diretamente com a prestadora de serviço contratada, no caso, a marmoraria.

Inclusive, em atenção às conversas trocadas com a gerente do banco (ID 254873659), observa-se que, na carta de contestação, o autor afirmou que “o nicho de mármore veio quebrado”, motivo pelo qual a instituição financeira entendeu que o serviço foi executado, embora de forma insatisfatória.

Sob tal perspectiva, não restam dúvidas quanto à legitimidade da operação realizada, uma vez que, a princípio, o comprador consentiu com o débito em seu cartão e não há comprovação de que o serviço deixou de ser prestado.

Além disso, nota-se que a instituição financeira atuou unicamente como intermediadora na transação entre vendedor e comprador, não tendo participado diretamente do negócio jurídico firmado e, por isso, trata-se de terceiro alheio ao seu cumprimento ou desfazimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - CONSUMIDOR QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - PAGAMENTO PARCELADO COM CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO RECLAMADO – SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA EMPRESA - RECLAMANTE QUE CONTESTOU A COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO CONFIRMOU A CONTESTAÇÃO DA COMPRA – SUPOSTO DESACORDO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR O ESTORNO PROVISÓRIO DOS VALORES CONTESTADOS E EM SEGUIDA REINSERI-LOS QUANDO A CONTESTAÇÃO É JULGADA IMPROCEDENTE. ESTORNO PROVISÓRIO QUE NÃO ATRIBUI RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070411-05.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 02.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e materiais. Compra de móveis planejados realizada pelo autor, com uso de cartão de crédito emitido pelo réu. Produtos não entregues. Pedido de cancelamento e estorno de valores. Impossibilidade. Banco emissor que não tem o dever de estornar as cobranças respectivas, após o repasse de tais valores ao vendedor. Alegação de desacordo comercial havida entre o consumidor e empresa estranha à lide que não restou comprovada no procedimento interno da instituição financeira, após o estorno provisório. Regularidade no lançamento que foi devidamente autorizado pelo apelante. Titular do cartão que deve buscar o ressarcimento do prejuízo junto ao vendedor e não perante a administradora do cartão de crédito, mera intermediadora. Sentença mantida. Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1074820-98.2022.8.26.0002; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024) (grifei)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de não fazer. Suspensão e estorno de pagamento por cartão de crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada. Ausência de produção da prova de incumbência da ré apenas a esta prejudicaria. CARTÃO DE CRÉDITO. Contestação de lançamentos em virtude de desacordo comercial. Abertura de procedimento de "chargeback" comprovado nos autos, a cujo resultado não se vincula a instituição requerida. Ausência de nexo causal entre o serviço de intermediação de pagamento e eventual vício no serviço contratado pelo autor. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1141967-07.2023.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024) (grifei)

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, não ficou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, uma vez que não há provas de que tenha buscado resolver administrativamente a questão junto à marmoraria ou de que o serviço contratado não tenha sido prestado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou provimento para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025